Tribunal: TJDFT
Processo: 0736519-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0736519-58.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAPHAEL SERAINE FAGUNDES AGRAVADO: VICTOR HUGO DE OLIVEIRA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte exequente contra decisão do Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, que determinou o arquivamento provisório de cumprimento de sentença, versando sobre obrigações de fazer e de pagar, em razão da não localização de bens penhoráveis. Tendo em vista o julgamento dos agravos de instrumento nos 0731928- 53.2023.8.07.0000, 0704926-11.2023.8.07.0000 e 712053- 97.2023.8.07.0000, o eminente magistrado singular determinou o prosseguimento do feito, com a adequação dos cálculos relativos à obrigação de pagar (ID no184441419 dos autos de origem). Como se vê, houve a perda do objeto do recurso. Dessa forma, julgo prejudicado o agravo de instrumento, consoante o art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 06 de fevereiro de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator